Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-31.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801920-31.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS. CONTRATOS DISTINTOS. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE ABUSO PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo banco e promover a reunião das demandas. O autor sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado e requer a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando que cada contrato constitui relação jurídica autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, referentes a contratos distintos, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito sob fundamento de litigância predatória e fracionamento indevido de demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cada contrato ou cobrança questionada configura relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada, inexistindo, em regra, identidade automática de causa de pedir ou de pedido entre demandas distintas.

4. A cumulação de pedidos em uma mesma ação constitui faculdade da parte, de modo que a opção por discutir contratos diversos em processos separados não configura irregularidade processual nem caracteriza, por si só, abuso do direito de ação.

5. A caracterização de litigância predatória exige demonstração concreta de comportamento abusivo ou simulação processual, não sendo suficiente a mera existência de múltiplas demandas semelhantes propostas pela mesma parte ou pelo mesmo patrono.

6. A imposição judicial de justificativa para o ajuizamento de ações distintas ou de reunião obrigatória das pretensões estabelece requisito não previsto na legislação processual para o recebimento da petição inicial, criando obstáculo desproporcional ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

7. O processo civil contemporâneo privilegia a primazia da resolução do mérito, devendo a extinção prematura do processo ocorrer apenas em hipóteses estritamente configuradas, o que não se verifica quando inexistem elementos objetivos que evidenciem abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte contra instituição financeira não caracteriza, por si só, litigância predatória quando cada demanda se refere a contrato ou relação jurídica autônoma.

2. A escolha de propor ações distintas para discutir contratos diversos constitui faculdade da parte e não pode ser presumida como fracionamento abusivo da pretensão.

3. A exigência de justificativa para o ajuizamento de demandas separadas ou de reunião obrigatória de pretensões cria requisito não previsto em lei para o processamento da ação e viola o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de determinação de emenda da inicial voltada à reunião de demandas ajuizadas separadamente.

Inicialmente, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, sustentando que é aposentado e possui renda limitada, sendo esta sua principal fonte de subsistência. Relatou ter identificado, em seu extrato de consignações, a existência de empréstimo que afirma não ter contratado, o qual estaria ocasionando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Diante da ausência de solução administrativa e da não apresentação do contrato pela instituição financeira, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu decisão determinando a emenda da petição inicial, com fundamento nos deveres de boa-fé e cooperação processual, bem como nos poderes de gestão processual conferidos ao magistrado. Na oportunidade, apontou indícios de fracionamento de demandas e possível litigância abusiva decorrente do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes pelo mesmo patrono contra instituições financeiras, razão pela qual determinou que a parte autora demonstrasse o interesse processual na propositura de demandas autônomas e promovesse a reunião das pretensões dirigidas contra o mesmo réu em uma única ação.

Na manifestação apresentada, a parte autora refutou a alegação de advocacia predatória e sustentou que cada demanda possui objeto e causa de pedir próprios, razão pela qual não haveria obrigatoriedade de reunir todas as pretensões em um único processo. Argumentou que o ordenamento jurídico não impõe tal limitação ao exercício do direito de ação, defendendo que o ajuizamento de ações individualizadas constitui exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça.

Posteriormente, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O magistrado consignou que o autor ajuizou diversas ações contemporaneamente, discutindo contratos e cobranças distintas, inclusive contra o mesmo banco demandado, entendendo caracterizado o fracionamento indevido de pretensões e o possível abuso do direito de ação. Registrou, ainda, que a parte autora deixou de cumprir a determinação de emenda da inicial, circunstância que autorizaria o indeferimento da exordial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça e sustentou que a sentença violou o direito fundamental de acesso à justiça. Argumentou que cada contrato questionado configura relação jurídica autônoma, com fundamentos próprios, inexistindo obrigação legal de reunir todas as pretensões em uma única demanda. Defendeu, ainda, que a alegação de litigância predatória não pode servir de fundamento para impedir o regular processamento da ação, pleiteando, ao final, a cassação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em examinar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ajuizamento de múltiplas ações pela parte autora evidenciaria fracionamento indevido de demandas e possível litigância abusiva, agravado pelo não atendimento à determinação de emenda da inicial.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a decisão merece reforma.

Observa-se que a demanda proposta tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato específico, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras ações envolvendo a mesma instituição financeira ou instituições diversas, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Em regra, cada contrato ou cobrança questionada corresponde a relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedido, tampouco caracteriza litispendência ou abuso do direito de ação.

Importa lembrar que o ordenamento processual admite a cumulação de pedidos em uma mesma demanda, mas tal possibilidade constitui faculdade da parte. Assim, a escolha de discutir contratos distintos em ações separadas não configura irregularidade processual nem pode ser presumida como comportamento abusivo sem a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a utilização indevida da jurisdição.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas de litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige elementos objetivos que indiquem a utilização distorcida do processo, o que não se verifica, ao menos neste momento, nos autos. A mera existência de outras demandas similares propostas pela parte autora não se mostra suficiente para justificar a extinção do feito antes mesmo da análise do mérito.

Acrescente-se que o processo civil contemporâneo privilegia a solução de mérito das controvérsias, devendo as hipóteses de extinção prematura ser interpretadas com cautela, especialmente quando a parte apresenta narrativa que, em tese, revela possível violação de direitos de natureza consumerista.

Nesse contexto, a exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações distintas, como condição para o processamento da demanda, acaba por estabelecer requisito não previsto na legislação processual para o recebimento da petição inicial. Tal circunstância, ainda que motivada por cautela na condução do processo, termina por criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

Este Tribunal tem decidido consistentemente nesse sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026